Tribunal: TJDFT
Processo: 0723076-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723076-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: SABRINA MARTINS DA SILVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Pensão Alimentícia – Percentual – Necessidade de Melhor Análise – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu o pedido de penhora de percentual do valor recebido a título de pensão alimentícia pela parte agravada. A agravante sustenta a flexibilização da impenhorabilidade de verbas salariais e remuneração, sendo, pois, cabível a penhora de percentual da pensão alimentícia recebida pela parte. Pois bem. Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. No caso em apreço o valor recebido a título de pensão alimentícia, apesar de depositado em favor da agravada tem como favorecidos seus filhos menores. É certo que a execução possui como objeto as mensalidades escolares dos menores. Entretanto, em atenção à peculiaridade do caso, entendo prudente oportunizar a formalização do Contraditório, bem como submeter a questão à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator